Tribunal: TJMT
Processo: 0033711-65.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0033711-65.2015.8.11.0041
RECORRENTE(s): ELEVADORES OTIS LTDA
RECORRIDO(s): CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELEVADORES OTIS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, tão somente para reduzir o valor arbitrado por danos morais, assim ementado (ID 121803992):
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Relação contratual, com aplicação do código de defesa do consumidor, mais especificamente seu artigo 14 caput – Responsabilidade objetiva.
A simples existência da inscrição indevida no serviço de proteção ao crédito, levando-se em conta a publicidade dela resultante, enseja indenização por danos morais, porquanto abala a credibilidade da pessoa no mercado.
Casos como da espécie - que não envolvem maiores complexidades, sendo o dano presumido - o valor devido a título de indenização por danos morais.
(TJMT, ApCiv n. 0033711-65.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16.03.2022).
A parte recorrente alegou violação aos artigos 186 do CC 944 e § único do Código Civil, ao argumento de que é inviável a condenação por danos morais ao caso concreto, pois o condomínio, por se tratar de pessoa jurídica “não possui reputação, marca, nome comercial ou outros valores típicos de empresas, para preservar ou interagir comercialmente, pois apenas é o representante de cada um dos condôminos”.
Sustentou ainda que o valor da indenização mantido pelo órgão fracionário recorrido é excessivo, razão pela qual requereu a redução à patamares razoáveis.
Recurso tempestivo e preparado (ID 124808165 e 124790150).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 127848188).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 186 e 944§ único do CC minoração do valor atribuído a título de danos morais – violação à 07 STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente sustenta a impossibilidade de se arbitrar a verba indenizatória a favor do condomínio, porque este, ainda qe se trate de pessoa jurídica, não detém reputação próprios destes entes, tais como nome e marca. Argumenta, ainda, necessidade de minoração do valor fixado na verba indenizatória está fulcrada na obediência a padrões que atendam a proporcionalidade e razoabilidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quanto controvérsia o que se segue:
“No que toca aos danos morais, é incontroverso que a parte recorrente incluiu o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes em virtude do não pagamento de parcelas do contrato. No entanto, como reconhecido na sentença, tal parcela se mostra inexigível, nos termos do art. 14 caput do CDC.
Assim sendo, se inexigível o débito, ilegítima é a negativação.
A simples existência da inscrição indevida no serviço de proteção ao crédito, levando-se em conta a publicidade dela resultante, enseja indenização por danos morais, porquanto abala a credibilidade da pessoa no mercado.
Desse modo, não se pode exigir prova cabal do prejuízo sofrido, pois a natureza dessa espécie indenizatória dispensa tal comprovação, bastando, como dito, a demonstração da negativação.
(...)
No que se refere ao valor da indenização por danos morais deve ser ele arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso. Por esta razão o recorrente insurgiu pelo quantum fixado em sentença (R$ 20.000,00) a fim de reforma-la para menos, por óbvio, com apuração de extensão do dano causado ao Apelado.
Ademais, cumpre enfatizar que a indenização por danos morais, além de servir para compensar o ofendido pelos danos causados pela indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.
Todavia, o valor supracitado se afigura exorbitante, e reapreciando os fundamentos para a fixação do dano moral que deve observar as particularidades do caso concreto, revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, punitivo e compensatório, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) mostrar-se-ia suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela parte autora.
Desta feita, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o valor dos danos morais, quando configurado, pode ser reajustado quando irrisório ou exorbitante, este não é o caso dos autos, tendo em vista que a fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil e quinhentos reais) se deu em limites razoáveis.
Destarte, não se justifica, in casu, a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça objetivando reavaliar o contexto dos autos para, além de revisas as premissas que o levaram a concluir pela existência de danos morais, revisar o valor da indenização, ante o óbice sumular 07 daquela Corte.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONJUGADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. ILEGITIMIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS. VALOR ARBITRADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo o Tribunal de origem firmado a sua convicção quanto à legitimidade passiva e à configuração do dano moral a partir das provas dos autos, tem incidência a Súmula no 7/STJ.
2. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
Precedentes.
3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) diante da especificidade do caso concreto.
4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não permitir a modificação dos valores fixados por equidade a título de honorários advocatícios, por meio de recurso especial, se estes não se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF.
6. A divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.127.900/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 31/10/2017.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.